Tribunal: CARF
Processo: 12269.003804/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003804/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher a Seguridade Social as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada, a qualquer
titulo, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Não comprovados os recolhimentos alegados, correto o lançamento dos valores
não recolhidos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003804/2009-45
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa recorrente à Seguridade Social, correspondentes à parte
patronal e à contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, nas competências 12/2007 a 12/2008, não
declaradas em GFIP e não recolhidas
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
123/124):
A empresa teve ciência da autuação, por via postal, em 08/09/2009, e apresentou, em
07/10/2009, impugnação tempestiva, fls. 78 a 93, alegando, em preliminar, cerceamento
de defesa, já que não recebeu os relatórios Discriminativo Analítico do Débito - DAD,
Discriminativo Sintético do Débito - DSD, Relatório de Lançamentos - RL, Relatório de
Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA, que constam do Relatório Fiscal como integrantes do Auto de
Infração. Requer seja reconhecida a afronta ao Princípio da Ampla Defesa e do
Contraditório e declarado nulo o AI .
Refere ainda que, constando do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
disponibilizado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a informação
de três prorrogações, não há possibilidade da impugnante saber se estas são válidas e
feitas dentro dos parâmetros e prazos exigidos por lei, em mais uma afronta ao direito
de defesa do contribuinte. Entende que o MPF n° 10.1.01.00-2009.000047 deve ser
declarado nulo, já que torna o AI sem validade, em virtude de provável prorrogação fora
do prazo legal, pois entende haver fortes evidências de que o MPF se extinguiu, de
acordo com o artigo 15 do Decreto n° 3.969/2001.
Informa não haver ligação entre o Sr. João Batista, citado no Relatório Fiscal como a
pessoa que prestou as informações durante a Ação Fiscal, e a empresa autuada. Conclui
que, tendo as informações sido prestadas por tal pessoa, retira-se todo resquício de
credibilidade dos documentos apresentados, tornando nulo o AI .
No mérito, afirma haver-se equivocado o agente fiscal ao declarar que a empresa
enviou, em substituição umas às outras, GFIP da mesma competência, já que estas
foram pagas uma em complemento da outra, não sendo crível desconsiderar-se as guias
anteriormente pagas.
Alega haver efetuado pagamentos, referentes ao período autuado, que não foram
levados em consideração. Informa a juntada de comprovantes de pagamento aos autos.
Para exemplificar o erro cometido, em considerar a última GFIP como em substituição
às demais, informa valores recolhidos nas competências 12/2007, 08/2008, 11/2008 e
12/2008.
Alega, também, equívoco na tabela apresentada no RF, já que as GFIP referentes às
competências 02/2008 e 03/2008 possuem o mesmo código de controle, o que constitui
vício de lançamento, acarretando o cancelamento do AI. Caso não ocorra o
cancelamento solicitado, requer seja baixado em diligência o feito, para que sejam
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

consideradas todas as guias enviadas, com a averiguação da existência ou não de algum
débito.
Entende ilegal e inconstitucional a multa aplicada, com ofensa ao princípio
constitucional da proibição da utilização de tributo com efeito de confisco, previsto no
inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988 - CF/88.
Afirma deva ser, com base no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional -
CTN, determinada a suspensão de toda e qualquer forma de exigibilidade do crédito
tributário atacado.
Alega, ainda, ser ilegítima a pretensão do fisco de efetuar representação fiscal para fins
penais antes mesmo de concluído o processo administrativo.
Requer seja declarado nulo o auto de infração em virtude do cerceamento de defesa e/ou
da falta de validade do mandado de procedimento fiscal. Alternativamente requer seja
reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, a irregularidade da não
consideração de todas as GFIP enviadas e a ilegalidade do envio da representação fiscal
para fins penais, mantendo-se nessa hipótese o necessário cancelamento da autuação ou
sua revisão.
A DRJ/POA julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada (fls. 122):
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
A constitucionalidade e a legalidade das leis são vinculadas para a Administração
Pública.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se falar em cerceamento de defesa
quando não demonstrada, nos autos, sua ocorrência.
3. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. A empresa tem o ônus da prova em relação àquilo
que alega. Meras alegações, desacompanhadas de prova, não ensejam a nulidade do
lançamento.
4. EFEITO SUSPENSIVO. A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
5. DILIGENCIA. Não cabe, à administração pública, diligenciar para a produção de
provas que deveriam ter sido trazidas aos autos pela impugnante.
6. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Não se confunde falta de
recolhimento de contribuição - descumprimento de obrigação principal - com infração a
dispositivo da legislação previdenciária - descumprimento de obrigação acessória.
Recurso Voluntário
Conforme documento de fl. 160,
O contribuinte foi cientificado do Acórdão 10-29.737 - 7a Turma da DRJ/POA - por
meio da Intimação no 058/2011 ARF/Gravataí. Porém, não houve retorno do AR –
Aviso de Recebimento – da correspondência postada em 14 de fevereiro de 2011,
conforme cópia do controle postal interno da agência. Dessa forma, consideramos como
ciência da Intimação o dia 15/03/2011, data da retirada de cópia do processo pelo
contribuinte.
A contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/3/2001 (fls. 133 e
seguintes), por meio do qual devolve à apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas
à apreciação do julgamento de primeira instância, exceto quanto ao pedido de diligência.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da alegação de cerceamento do direito de defesa
Preliminarmente a recorrente requer seja reconhecida a nulidade do lançamento
ora em discussão alegando cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não teria recebido
os relatórios Discriminativo Analítico do Débito - DAD, Discriminativo Sintético do Débito -
DSD, Relatório de Lançamentos - RL, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que integram o Auto de
Infração.
O julgador de piso bem enfrentou a questão, esclarecendo que a alegação está
desprovida de qualquer comprovação, ao passo que nos documentos constantes dos autos
constam recibos de entrega dos arquivos que contém os referidos relatórios. No recurso a
recorrente se limita a repetir os termos da impugnação sem novamente apresentar qualquer
documento comprobatório, de forma que adoto os fundamentos do julgador de piso, com os
quais manifesto minha inteira concordância:
... não traz aos autos qualquer início de prova dessa alegação.
Constam, às folhas 73 e 74, recibos de arquivos entregues ao contribuinte, com o código
identificador dos relatórios acima citados e o código identificador do CD enviado à
empresa autuada, conforme Aviso de Recebimento - AR, fl. 75.
Assim, constando dos recibos enviados ao contribuinte os códigos de identificação dos
relatórios, a ele cabia fazer prova de que estes, embora arrolados na listagem, não
integravam o CD, não podendo, dessa maneira, ser aceita a alegação da defesa, posto
que a simples indicação de deficiência na documentação integrante do auto de infração,
desacompanhada de provas, não enseja a nulidade do lançamento.
Sem razão portanto a recorrente neste Capítulo.
Do Mandado de Procedimento Fiscal
Prossegue a recorrente alegando que, em relação ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), haveria, conforme disponível em site, três prorrogações, mas sem informação
como ocorreram, de forma que não se sabe se estaria de acordo com o que dispõe a legislação.
Mais uma vez, conforme manifestou-se o julgador de piso, no que o acompanho:
O RF, fl. 25, item 2, informa o procedimento para comprovação da autenticidade do
MPF. O site oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB informa das
prorrogações havidas no MPF n° 10.1.01.00-2009.00047, emitido em 22/01/2009, sendo
a primeira até 21/06/2009, a segunda até 19/09/2009 e a terceira até 18/11/2009.
Ademais, este Conselho já editou Súmula relativa à matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Sem razão, portanto, a recorrente neste Capítulo.
Dos documentos apresentados durante a dAção Fiscal
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

A recorrente requer a declaração de nulidade do lançamento também por terem
sido os documentos apresentados à Fiscalização por pessoa sem ligação com a empresa, pois
conforme o Relatório Fiscal, quem prestou a informações foi o Sr. João Batista, que não tem
ligação com a empresa e é desconhecido da recorrente. O julgador de piso bem esclareceu a
questão e a recorrente não trouxe no recurso nenhuma informação ou comprovação de suas
alegações, motivo pelo qual mais uma vez adoto os fundamentos lançados pelo julgador a quo,
ou seja:

Segundo o RF, o Sr. João Batista, pessoa encarregada de prestar informação durante a
Ação Fiscal, é vinculada ao escritório de contabilidade, o que não invalida o
lançamento, já que a empresa não contesta os valores lançados ou documentos juntados,
mas apenas a falta de ligação do encarregado, pelo escritório de contabilidade por ela
contratado, de prestar informações à Fiscalização.
Assim, improcede a alegação de nulidade do AI , posto estar claramente informado no
RF que o Sr. João Batista possui ligação com o escritório de contabilidade e não com a
empresa autuada.
DO MÉRITO
No mérito alega a recorrente que a afirmação da autoridade lançadora no relatório
fiscal no sentido de que ela teria enviado diversas GFIP "em substituição umas as outras"
estaria equivocada, pois as teria enviado em complemento umas das outras, não sendo crível
desconsiderar as guias pagas. Tal questão também já foi devidamente esclarecida pelo julgador
de piso, ou seja:
Cumpre, aqui, esclarecer que as informações prestadas em GFIP retificadora, na versão
atualizado do SEFIP, se sobrepõem às anteriores.
O presente AI diz respeito a ter deixado a autuada de recolher, em Guias da Previdência
Social - GPS, contribuição devida (descumprimento de obrigação principal) e não à
infração a dispositivo da legislação previdenciária (descumprimento de obrigação
acessória de informar, em GFIP, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias).
A empresa, embora alegue, não trouxe aos autos nenhum comprovante de recolhimento
das contribuições lançadas.
Cabe salientar que todos valores recolhidos em GPS pela empresa, apresentadas durante
a Ação Fiscal, foram devidamente apropriados ao lançamento, conforme Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fl. 14, e Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA, fls. 15 a 18.

Neste Capítulo alega ainda que nas competências 02/2008 e 03/2008 há um
mesmo código de controle da GIFP, porém duas declarações distintas não podem possuir o
mesmo código de controle. Tal fato também já foi devidamente esclarecido pelo julgador de
piso, ou seja:
Observe-se que, conforme consta do RF e do Sistema GFIPWEB, podem as GFIP,
entregues no mesmo dia, ter o mesmo código de controle, sendo individualizadas pelo
registro do Número de Arquivo - NRA, este sim único para cada documento enviado,
descabendo razão à impugnante quanto ao alegado vício de lançamento.
DA MULTA
Alega a recorrente que as multas a ela aplicadas são excessivas e confiscatórias e
ofende assim a capacidade contributiva da recorrente. Invoca o princípio do não confisco.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabendo aqui a
análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento já pacificado no âmbito deste
Conselho, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória, de forma
que ocorrida a infração, correta a aplicação da multa prevista em lei, não havendo assim que se
falar em confisco.
Entretanto, não é demais lembrar que a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns
dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa
mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das
mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2005, quando já ainda
não vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009, o lançamento é referente a
fatos ocorridos entre 1995 a 2005, portanto anteriores à vigência da referida lei, o que atrai a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta é mais benéfica.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.357 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003804/2009-45

Atente-se assim que mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a
multa imposta a recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, a fim de verificar a sua aplicação caso seja mais benéfica.
Quanto à discordância da recorrente em relação à lavratura da Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP, transcrevo novamente verbete sumular editado por este Conselho
a respeito da matéria:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original